Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015744-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ODERVAN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 840.371.301-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015744-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ODERVAN GONCALVES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO (ART. 921, III DO CPC) – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015744-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ODERVAN GONCALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução nº 0013720-69.2016.8.11.0041, proposta em face de
ODERVAN GONCALVES DE SOUZA
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas pelo sistema SNIPER e determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução.

Nesse contexto, assevera que
“a ferramenta já está disponível para operacionalização nos processos em curso, cabendo a cassação da decisão e deferimento da pesquisa da forma requerida nos autos.”

Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Preparo recursal recolhido, conforme id. 174520195.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 185147194.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023